Tribunal: CARF
Processo: 13558.903417/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.903417/2011-32
ACÓRDÃO
3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATEN TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DESNECESSIDADE. Na análise de pedido de ressarcimento de
créditos de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos, constatada a existência
de débitos ou a redução dos créditos, com impacto no valor a ser
ressarcido, não é necessário lançamento de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, e no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.903417/2011-32
2
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DATEN TECNOLOGIA LTDA contra
acórdão da DRJ que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, mantendo a exigência de crédito tributário não reconhecido em processo de
compensação decorrente de sentença judicial transitada em julgado.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 39 e seguintes):
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, de fls. 19/23, que homologou parcialmente o Pedido de Ressarcimento
(PER) no 21407.09568.161209.1.5.10-0159 (fls. 24/27).
O mencionado PER gerado pelo programa PER/Dcomp foi transmitido com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente à Contribuição
para o Pis/Pasep Não-Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 2o Trimestre de
2007, no valor de R$ 42.759,74.
De acordo com o Despacho Decisório, o valor a ser restituído/ressarcido referente
ao PER no 21407.09568.161209.1.5.10-0159 foi deferido parcialmente:

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.903417/2011-32
3

Regularmente cientificada do indeferimento parcial do pleito, em 10/02/2012
(fls. 18), a interessada protocolou sua manifestação de inconformidade, em
13/03/2012 (fls. 02/17), alegando em resumo que (transcrevem-se trechos da
Peça de Defesa):
IL DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
[...] 04. Um dos requisitos de validade das decisões administrativas é a
fundamentação, pelo que o despacho decisório deveria conter os motivos de fato
e de direito que levaram a não homologação total ou parcial das compensações,
sob pena de inviabilizar a ampla defesa do Contribuinte, assegurada
constitucionalmente no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal vigente.
[...] 07. Assim, conforme disposto na Lei n° 9.784/99, art. 2o, parágrafo único, VII,
prevalece a exigência de "indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão". Além disso, o art. 50, I, do mesmo diploma legal
estabelece a obrigatoriedade de motivação, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem interesses, isto é, em
que os atos, de alguma forma, afetem direitos ou interesses individuais.
08. No caso em tela, a descrição dos fatos é genérica e deficiente. Não há
motivação de fato e de direito que torne clara as razões do indeferimento total ou
parcial do pleito do contribuinte.
09. Portanto, o vício apresentado deve ensejar o reconhecimento da nulidade do
despacho decisório recorrido, determinando-se que a autoridade administrativa
proceda nova análise do PER/DCOMP transmitido pela Impugnante.
III - DOS FATOS
[...] 12. O demonstrativo de "Análise de Credito" não deixa qualquer evidência
quanto às razões que levaram à homologação parcial das declarações de
compensações, ou seja, as razões da glosa parcial do crédito.
13. Pelo contrário, o detalhamento do crédito reproduz as informações
constantes da DACON transmitida pela Impugnante, reduzindo, sem qualquer
justificativa, o credito passível de ressarcimento no mês de Maio/2007, que
passou de R$ 11.332,08 para R$ 9.416,30.
[...] IV – DO DIREITO
[...] 16. O PIS constitui-se em tributo sujeito à regra da não cumulatividade, nos
termos da Lei n° 10.637/2002, ou seja, deverá haver uma compensação entre o
valor do imposto devido em cada operação, com o montante cobrado nas
operações anteriores.
17. No caso em tela, o estabelecimento vinha acumulando saldo credor a título de
PIS, relativo a operações não tributadas no mercado interno, autorizando a
ressarcimento ao final do trimestre calendário.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.903417/2011-32
4
18. O direito à restituição/compensação não guarda maior controvérsia,
encontrando previsão expressa no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, senão vejamos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
[...] 20. Destarte, quaisquer divergências em relação aos valores declarados na
DACON, devem ser objeto de lançamento de ofício, e não podem ser empecilho
ao ressarcimento dos valores apurados por meio de obrigação acessória.
[...] 24. No caso em tela, não houve lançamento de ofício de eventual diferença a
título de PIS (créditos e débitos), a qual não pode ser exigida por via oblíqua,
através do presente processo.
25. Assim, é inequívoco o direito ao ressarcimento integral do crédito declarado e
apurado na DACON, relativo ao 2° Trimestre de 2007, reduzido indevidamente no
despacho decisório eletrônico recorrido, sem qualquer fundamentação objetiva.
V – DO PEDIDO 26. Diante do exposto, requer seja a presente manifestação de
inconformidade conhecida e provida, reformando o r. despacho decisório
recorrido, com vistas ao reconhecimento integral do credito pleiteado,
homologando, por conseqüência, as compensações vinculadas, isto tudo por ser
medida de verdadeira Justiça!!!

Ao julgar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
teve como improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007 RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pela interessada à época da transmissão do Pedido de Ressarcimento,
cabe a esta o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela
ocasião.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESNECESSIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Na análise de pedido de ressarcimento de créditos da
Cofins ou do PIS/Pasep não cumulativos, cabe à autoridade fiscal verificar não
apenas os montantes dos créditos, mas também as bases de cálculo e alíquotas da
contribuição devida pelo sujeito passivo. Caso sejam constatados débitos ou
redução dos créditos que acarretem a diminuição do valor a ser ressarcido, não é
necessário lançamento de ofício, bastando a emissão de decisão de indeferimento
total ou parcial do ressarcimento pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2007
a 30/06/2007 PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.903417/2011-32
5
FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório
quando restam evidenciados a descrição dos fatos e os fundamentos da não
homologação da compensação. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- O cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o despacho decisório
deveria conter os motivos de fato e de direito que levaram a não homologação total ou parcial das
compensações, o que não se verifica, in casu;
- O PIS constitui-se em tributo sujeito à regra da não cumulatividade, nos termos da
Lei n° 10.637/2002, ou seja, deverá haver uma compensação entre o valor do imposto devido em
cada operação, com o montante cobrado nas operações anteriores;
- quaisquer divergências em relação aos valores declarados na DACON, deveriam
ser objeto de lançamento de oficio, e não podem ser empecilho ao ressarcimento dos valores
apurados por meio de obrigação acessória;
- No caso em tela, não houve lançamento de oficio de eventual diferença a título de
PIS (créditos e débitos), a qual não pode ser exigida por via oblíqua, através do presente processo;
- por fim, que é inequívoco o direito ao ressarcimento integral do crédito
declarado e apurado na DACON, relativo ao 2° Trimestre de 2007;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Recurso tempestivo, passo à análise.

Preliminar do Cerceamento do Direito de Defesa
Alega a recorrente, que o despacho decisório que acabou por afastar o seu pleito a
compensação dos créditos e débitos apontados na presente PERDCOMP, não contém os motivos
de fato e de direito que levaram a não homologação total ou parcial das compensações.
Em que pesem seus esforços, a preliminar de nulidade suscitada não merece
prosperar.
O Despacho Decisório que homologou parcialmente o pedido de ressarcimento
declarado no PER/DCOMP, apresentou de forma clara e expressa os valores apurados, bem como
a fundamentação fática e jurídica da exigência, atendendo plenamente ao dever de motivação dos
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.903417/2011-32
6
atos administrativos, conforme dispõe, inclusive, o art. 50 da Lei no 9.784/1999, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Da análise de referido ato, dele se depreende que foram ainda apontados de forma
pormenorizada, mês a mês, a apuração dos créditos e débitos indicados no PERDCOMP, através de
planilha explicativa.
Inexiste, portanto, qualquer violação ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972, uma
vez que no caso concreto, o Despacho Decisório atingiu integralmente sua finalidade, ao dar
ciência clara e suficiente à contribuinte dos fundamentos que ensejaram a não homologação da
compensação, viabilizando o pleno exercício do direito de defesa.
Dessa forma, resta evidenciado que não houve afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma
vez que a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos da decisão impugnada, inclusive
quanto ao enquadramento legal adotado, exercendo seu direito de defesa de maneira ampla e
efetiva, em relação a decisão proferida por autoridade competente.
Em face do exposto, entendo que o Despacho Decisório encontra-se devidamente
fundamentado. Portanto, rejeito a preliminar.

Mérito.
Quanto ao outro argumento de defesa constante no recurso voluntário, a saber a
necessidade de que eventuais divergências em relação aos valores declarados na DACON,
deveriam ser objeto de lançamento de ofício, sem que isso afastasse o direito da recorrente ao
ressarcimento, também não aufere melhor sorte.
Da análise dos autos, verifico que a Recorrente praticamente reiterou os termos da
sua manifestação de inconformidade, quedando-se inerte em rebater os fundamentos da decisão
de origem que pudesse afastar aquele entendimento.
Assim, amparada nos art. 114, §12o, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 2023, adoto as razões de decidir constantes do voto condutor do julgamento da DRJ
(fls. 43/46):
DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A manifestante alega que “No caso em tela, não houve lançamento de ofício de
eventual diferença a título de PIS (créditos e débitos), a qual não pode ser exigida
por via oblíqua, através do presente processo”.
Para se pronunciar sobre qualquer pretensão de direito creditório formulada em
face da Fazenda Pública, a autoridade fiscal competente deve verificar a liquidez e
a certeza do direito invocado pelo contribuinte. Tanto é assim que a Instrução
Normativa RFB no 900, de 30/12/2008 (vigente na época da formulação do pedido
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.903417/2011-32
7
de ressarcimento e da emissão do despacho decisório objeto do presente
processo) dispunha o seguinte:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
No caso de pedido de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS e
da Cofins, a análise da liquidez e certeza do direito do contribuinte envolve, entre
outras coisas, a verificação da existência de diferença positiva entre os créditos e
os débitos relativos a esse tributo. Nesse contexto, incumbe à autoridade fiscal
verificar não apenas a regularidade dos créditos, mas também a extensão dos
débitos que com eles devem ser comparados. Só assim pode se chegar a uma
conclusão correta a respeito do direito ao ressarcimento pleiteado.
Constatando-se a existência de um débito que não havia sido considerado pelo
contribuinte ou a redução dos créditos, naturalmente haverá diminuição do valor
a ser ressarcido. Nessa hipótese, no estrito âmbito da análise do pedido de
ressarcimento, não há necessidade de se proceder ao lançamento de ofício do
débito apurado, bastando que se emita decisão indeferindo ou deferindo
parcialmente o pleito do contribuinte.
Somente nas hipóteses em que o débito apurado acarretar, além da diminuição
do valor a ser ressarcido, diferença de contribuição a ser recolhida pelo
contribuinte, é que ocorre a necessidade de lançamento de ofício. Nesse caso, o
lançamento é necessário para constituição do crédito tributário e formação de
título executivo hábil a instrumentalizar futuro e eventual processo de execução
judicial. Ainda assim, o objeto do lançamento de ofício será o valor da diferença
que será exigida, e não o valor do ressarcimento indeferido.

Ademais, válido apontar que no caso em concreto, o direito creditório foi
indeferido, após a contribuinte ter tido a possibilidade de retificar sua DACON para fins de
comprovar o crédito alegado, vejamos:
Uma vez verificadas inconsistências, antes da emissão do Despacho Decisório
eletrônico, a contribuinte foi intimada por meio do Termo de Intimação no
904701051, com ciência em 03/01/2011, a apresentar PER/Dcomp retificador ou
retificar o Dacon correspondente. A empresa retificou o Dacon, cujo conteúdo
deu suporte fático ao despacho decisório eletrônico.
Conforme se verifica no Dacon retificador, entregue pela interessada em
25/01/2011, de fato o valor correto a ser compensado no mês de maio/2007
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.426 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.903417/2011-32
8
perfaz o montante de R$ 9.416,30, e não R$ 11.322,08, como alega a
manifestante.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade, e no mérito, em NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 85
DF CARF MF
Original